Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução no 0704713-59.2020.8.07.0016, que acolheu parcialmente a impugnação interposta pelo agravante para determinar a liberação da quantia penhorada, exclusivamente quanto ao valor excedente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, proferida nos seguintes termos:
[...] Anote-se (ID 99992289). Trata-se de impugnação à indisponibilidade de ativos financeiros oferecida por CAIO CESAR SILVA DE CARVAHO, sob o argumento de que o bloqueio eletrônico recaiu sobre verbas salariais.
A prova documental comprovou que os ativos financeiros penhorados na conta do devedor no Banco Itaú do Brasil são provenientes de salário (ID 99992291 e ID 99992292), razão pela qual o bloqueio deverá limitar-se ao percentual de 30% dos rendimentos do devedor. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA BACEN JUD. POSSIBILIDADE. A jurisprudência desta Eg. Corte é pacífica quanto à possibilidade de penhora de ativos financeiros mantidos pelo devedor em conta bancária, ainda que tais verbas constituam crédito de natureza alimentar. Todavia, a fim de evitar o comprometimento dos recursos necessários à própria subsistência do titular da conta corrente, pode o julgador estabelecer o limite máximo de 30% (trinta por cento) de incidência da constrição sobre o numerário. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20110020019214AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 06/04/2011, DJ 14/04/2011 p. 165)
EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES EM DEPÓSITO. Vencimento, salário, proventos, quando depositados, perdem a natureza dessas verbas, passando a constituir valores em depósito, passíveis de penhora, ainda mais se limitada a 30% do que se encontra depositado. Agravo não provido (20110020015455AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 13/04/2011, DJ 18/04/2011 p. 164)
Por conseguinte, acolho parcialmente a impugnação oferecida para determinar a liberação da quantia penhorada, exclusivamente quanto ao valor excedente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor. Intimem-se. Operada a preclusão, em face das medidas empreendidas pelo Governo do Distrito Federal, destinadas ao distanciamento social para impedir o contágio pelo Covid-19, expeça-se ofício à instituição financeira, solicitando a transferência do valor penhorado, segundo os requisitos legais.
E intime-se a credora para apresentar planilha atualizada do débito e indicar de bens à penhora, no prazo de 3(três) dias [...]
2. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega, em síntese, que “a retenção de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do agravante comprometeria totalmente o sustento dele e da família, bem como confrontaria dispositivo legal e entendimentos jurisprudenciais. A própria redação da legislação vigente determina que são penhoráveis, excepcionalmente, importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos, o que claramente não é o caso em questão”.
3. Nesse cenário, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão vergastada.
4. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja desconstituída a penhora do valor integral objeto de constrição judicial.
5. A decisão ID 28857939 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
6. Agravo conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7).
7. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
8. Nesse sentido, colhe-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
9. Do exame dos autos na origem, constatou-se que o agravante percebe remuneração no exato valor penhorado, correspondente a R$3.195,65 (ID 28784008). A manutenção do bloqueio correspondente ao percentual de 30% da referida verba é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência do executado, bem como de sua família.
10. Com tais considerações e não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, impõe-se a manutenção da penhora e nega-se provimento ao presente Agravo de Instrumento.
11. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
12. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.